Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-44.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-44.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA DE ANDRADE LEITE

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA DE ANDRADE LEITE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA (CALÇADA). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. DEMOLIÇÃO SUMÁRIA. LEGALIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. PRIMEIRO APELO (PARTICULAR) IMPROVIDO. SEGUNDO APELO (MINISTÉRIO PÚBLICO). PEDIDO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ART. 40 DO CPP. DEVER FUNCIONAL DO MAGISTRADO. INDÍCIOS DE FALSIDADE E FALSA NARRATIVA. SEGUNDO APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PRIMEIRA APELAÇÃO (JULIO CESAR SILVA SANTOS): A demolição de obra não licenciada, construída em terreno de domínio público (calçada), constitui exercício legítimo do poder de polícia municipal, conforme Art. 443 da Lei Complementar nº 04/2013 do Município de Brumado.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, sendo insuscetível de gerar direito à posse, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos da Súmula nº 619 do STJ.

Afastada a ilicitude do ato de demolição, rompe-se o nexo de causalidade para a responsabilidade civil do Estado, uma vez que os prejuízos decorreram da conduta exclusiva do particular que construiu em área
non aedificandi
.

SEGUNDA APELAÇÃO (MINISTÉRIO PÚBLICO): Havendo indícios de crime nos autos (falsificação, uso de documentos falsos e falsa narrativa), o art. 40 do Código de Processo Penal impõe ao Juízo o dever funcional de determinar a remessa de cópias ao Ministério Público e à autoridade policial para as providências cabíveis. O poder requisitório autônomo do
Parquet
não exime o Juízo do cumprimento do referido dispositivo.

RECURSO DO PARTICULAR IMPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO para reformar a decisão e determinar a extração e remessa das cópias para investigação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por JULIO CESAR SILVA SANTOS e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA